Tribunal: TJDFT
Processo: 0035758-22.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVA APRECIAÇÃO - CPC 1040, II. RE 661.702/DF. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO.
1. O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 - dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público.

2. Julgado anterior em conformidade com o RE 661.702/DF.